Tribunal: TJMT
Processo: 0001850-91.2014.8.11.0010
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-11-25
Data de publicação: 2025-12-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0001850-91.2014.8.11.0010
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Efeitos, Índice de 11,98%]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JONES GATTASS DIAS]

Parte(s):

[MARIA NEIDE LOPES DE ASSUNCAO - CPF: 353.471.121-15 (APELADO), LUANA LIPORACE PIRES DA SILVA - CPF: 006.343.301-01 (ADVOGADO), DALILA AUXILIADORA DA COSTA LEITE - CPF: 452.265.391-34 (ADVOGADO), LUANA LIPORACE PIRES DA SILVA - CPF: 006.343.301-01 (APELADO), DALILA AUXILIADORA DA COSTA LEITE - CPF: 452.265.391-34 (APELADO), MUNICIPIO DE SAO PEDRO DA CIPA - CNPJ: 37.464.948/0001-08 (APELANTE), FORENSE LAB PERICIAS E CONSULTORIA LTDA - CNPJ: 30.359.101/0001-14 (TERCEIRO INTERESSADO), LUANA LIPORACE PIRES DA SILVA - CPF: 006.343.301-01 (TERCEIRO INTERESSADO), DALILA AUXILIADORA DA COSTA LEITE - CPF: 452.265.391-34 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MÁRCIO VIDAL.

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. DIFERENÇAS SALARIAIS DECORRENTES DA CONVERSÃO MONETÁRIA DE CRUZEIRO REAL PARA URV. LEGITIMIDADE ATIVA. VALIDADE DO LAUDO PERICIAL. DEFASAGEM SALARIAL DO CARGO PÚBLICO. REESTRUTURAÇÃO REMUNERATÓRIA INSUFICIENTE. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em Exame

1.

Apelação Cível interposta contra sentença que, em sede de liquidação de sentença nos autos de cumprimento, homologou laudo pericial contábil e fixou o valor de R$ 18.798,61 em favor da Apelada, a título de diferenças salariais oriundas da conversão da moeda nacional do Cruzeiro Real para a Unidade Real de Valor (URV).

II. Questão em Discussão

2.

Há três questões em discussão: (i) definir se a Apelada possui legitimidade ativa para promover a liquidação de sentença, mesmo tendo ingressado no serviço público após a conversão da URV; (ii) verificar se o laudo pericial é válido diante da suposta ausência de individualização dos cálculos e da alegada inobservância dos critérios legais; (iii) apurar se eventual reestruturação remuneratória posterior suprimiu o direito à percepção das diferenças salariais apuradas.

III. Razões de Decidir

3.

A legitimidade ativa para a liquidação de sentença decorre da titularidade do direito reconhecido em sentença transitada em julgado, sendo incabível rediscutir a pertinência subjetiva nesta fase processual, por força da coisa julgada (CPC, arts. 506 a 508).

4.

A jurisprudência do STJ e do TJMT reconhece que a defasagem decorrente da conversão monetária é vinculada ao cargo e não à pessoa, de modo que servidores admitidos após a conversão da URV têm direito às diferenças salariais, desde que o cargo tenha sido criado antes da Lei n. 8.880/1994.

5.

O laudo pericial baseou-se nos parâmetros legais e utilizou a tabela de vencimentos do cargo de Auxiliar de Enfermagem, conforme Lei Municipal n. 002/93, demonstrando a defasagem salarial de 12,67%, mesmo sem holerites individuais, pois o foco da apuração é a remuneração do cargo, não do servidor especificamente.

6.

A perícia observou o disposto no art. 22 da Lei n. 8.880/94, considerando a defasagem gerada pelo pagamento dos vencimentos após o último dia do mês, prática que desrespeita a metodologia legal da conversão e justifica a diferença apurada.

7.

A existência de plano de cargos posterior (Lei Municipal n. 154/2001) não implica, por si só, na recomposição da perda inflacionária se não houver prova efetiva de absorção integral, ônus que cabia ao Município e do qual não se desincumbiu.

8.

A metodologia empregada pela perita judicial está em conformidade com a legislação aplicável e com a jurisprudência consolidada do STJ, sendo legítima a fixação da diferença salarial pleiteada.

IV. Dispositivo e Tese

9.

Preliminar Rejeitada. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A legitimidade para promover a liquidação de sentença decorre da titularidade do crédito reconhecido no título judicial, não sendo possível rediscuti-la após o trânsito em julgado.

2.

A defasagem decorrente da conversão da moeda para URV afeta o cargo público, independentemente da data de ingresso do servidor, desde que o cargo tenha sido criado antes da edição da Lei n. 8.880/1994.

3.

A reestruturação remuneratória posterior não afasta o direito às diferenças salariais decorrentes da conversão monetária se não houver prova de recomposição integral dos vencimentos.

4.

A metodologia pericial que considera a data efetiva de pagamento dos vencimentos é válida para fins de apuração de defasagem pela conversão da URV, conforme interpretação do art. 22 da Lei n. 8.880/94 e da jurisprudência do STJ.

___________________________

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 330, II, 485, VI e § 3º, 506 a 508, 513, §1º, e 536; Lei n. 8.880/1994, art. 22.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no REsp 1969558/SP, Rel. Min. Sérgio Kukina, Primeira Turma, j. 25.04.2022, DJe 28.04.2022; STJ, REsp 1707028/MT, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 03.05.2018, DJe 23.11.2018; TJMT, RAC 1009866-55.2021.8.11.0015, Rel. Des. Mário Roberto Kono de Oliveira, 2ª Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 02.05.2023, DJe 12.05.2023.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto pelo Município de São Pedro da Cipa, contra a sentença prolatada pelo Juízo da 1ª Vara da Comarca de Jaciara, que, nos autos de Cumprimento de Sentença, em sede de liquidação, homologou o laudo pericial contábil e fixou o valor devido à Apelada em R$ 18.798,61 (dezoito mil, setecentos e noventa e oito reais e sessenta e um centavos), a título de diferenças salariais decorrentes da conversão de Cruzeiro Real para URV.

O Apelante sustenta, preliminarmente, a ilegitimidade ativa da Recorrida, alegando que esta ingressou no serviço público apenas em 2001, portanto após a conversão monetária de 1994.

Subsidiariamente, argui a nulidade do laudo pericial por ausência de individualização dos cálculos e inobservância aos critérios da Lei n. 8.880/94.

Contrarrazões da Apelada pelo desprovimento do recurso (id. 322243429).

A Procuradoria-Geral de Justiça manifestou pela ausência de interesse público capaz de justificar sua intervenção no feito (id. 327752852).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Eminentes Pares,

Conforme relatado, o Município de São Pedro da Cipa insurge-se contra a sentença prolatada pelo Juízo da
1ª Vara da Comarca de Jaciara, que, em liquidação de sentença, homologou o laudo pericial contábil e fixou o valor devido à Apelada em R$ 18.798,61 (dezoito mil, setecentos e noventa e oito reais e sessenta e um centavos), a título de diferenças salariais decorrentes da conversão de Cruzeiro Real para URV.

Extrai-se dos autos que a Apelada propôs liquidação de sentença para apuração das diferenças salariais decorrentes da conversão de moedas pela URV (Unidade Real de Valor).

Realizada perícia contábil, esta constatou defasagem de 12,67% no cargo de Auxiliar de Enfermagem ocupado pela Recorrida, totalizando R$ 18.798,61 atualizados até março de 2024.

O laudo utilizou holerites dos períodos de 1993/1994 previstos na lei municipal e aplicou correção monetária pelo INPC e juros moratórios conforme determinado no acórdão, considerando a prescrição quinquenal (cinco anos anteriores à propositura da ação).

O Juízo de Primeiro Grau homologou o laudo pericial e fixou o valor devido à Apelada em R$ 18.798,61, rejeitando todos os argumentos do Município quanto à ilegitimidade ativa e nulidade do laudo.

Inconformada, a Fazenda Pública Municipal recorre.

Inicialmente, passo à análise da preliminar de ilegitimidade ativa suscitada pelo Recorrente.

O Apelante sustenta que a matéria relativa à legitimidade ativa possui natureza de ordem pública, podendo ser arguida a qualquer tempo e grau de jurisdição, nos termos do art. 485, § 3º do CPC.

Com efeito, embora a legitimidade
ad causam
seja condição da ação e, em princípio, matéria de ordem pública, há que se distinguir a legitimidade para propor a ação de conhecimento da legitimidade para requerer a liquidação e o cumprimento de sentença transitada em julgado.

Na fase de conhecimento, analisa-se a pertinência subjetiva, ou seja, a titularidade dos interesses em conflito para definir as legitimidades ativa e passiva. Essa análise deve ocorrer naquela oportunidade processual, tanto que sua ausência, se verificada de início, implica em indeferimento da petição inicial (art. 330, II, do CPC) e, se verificada posteriormente, em extinção do processo sem resolução de mérito (art. 485, VI, do CPC).

Todavia, após o trânsito em julgado da sentença de mérito, não mais se discute pertinência subjetiva e titularidade de interesses em conflito, pois a controvérsia do caso já foi resolvida na fase de conhecimento, da qual originou-se um título judicial declarando qual o interesse tutelado pelo Direito e quem são os sujeitos da relação jurídica obrigacional.

Desta feita, na liquidação de sentença, a legitimidade é examinada a partir do direito reconhecido no ato sentencial transitado em julgado, cabendo ao exequente deflagrar seu cumprimento (art. 513, §1º e art. 536, ambos do CPC).

No caso, sendo a Apelada credora de obrigação estabelecida em sentença ilíquida transitada em julgado, é evidente sua legitimidade para propor a devida liquidação de sentença, inexistindo, em regra, possibilidade de reexame da pertinência subjetiva necessária para propor a ação de conhecimento, visto que a questão está acobertada pela preclusão e pela coisa julgada material, nos termos dos arts. 506 a 508 do CPC.

Ainda que assim não fosse, importante destacar que a jurisprudência do STJ e do TJMT consolidou entendimento no sentido de que o ingresso no serviço público em data posterior à conversão da URV não impede o servidor de pleitear as diferenças salariais, pois a defasagem é inerente ao cargo, não à pessoa. Confira-se:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. SERVIDOR PÚBLICO. CONVERSÃO DOS VENCIMENTOS EM URV. INGRESSO NO SERVIÇO PÚBLICO APÓS A DATA DA EDIÇÃO DA LEI N. 8.880/94. DIREITO RECONHECIDO.

1. “A diferença relativa à conversão de cruzeiros reais em URV é devida inclusive àqueles servidores empossados em momento posterior ao advento da Lei 8.880/1994, de modo que a data de ingresso no serviço público não afeta o direito do servidor à revisão geral de seus vencimentos e correspondentes efeitos.”
( AgRg no REsp 1539799/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 06/10/2015, DJe 03/02/2016).

2. Agravo interno não provido. (STJ. AgInt no REsp: 1969558 SP 2021/0337961-9. Órgão Julgador:

Primeira Turma. Relator: Ministro Sérgio Kukina. Julgamento: 25/04/2022. Publicação: 28/04/2022). Negritei.

CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO – APELAÇÃO CÍVEL – LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA - PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA E PREJUDICIAL DE MÉRITO DE PRESCRIÇÃO – REJEITADAS - DIFERENÇA REMUNERATÓRIA – CONVERSÃO DE CRUZEIROS REAIS EM UNIDADE REAL DE VALOR – PROFESSOR LICENCIATURA - CARGO CRIADO ANTES DO ADVENTO DA LEI 8. 880/1994 – SUJEITO A EVENTUAL DEFASAGEM NA REMUNERAÇÃO – SENTENÇA ANULADA – RECURSO PROVIDO Nos termos do artigo 516, II, do CPC, é competente para a liquidação de sentença o juízo que decidiu a causa em primeiro grau de jurisdição, logo, inaplicável o disposto no IRDR nº 85560/2016.
Servidor cujo cargo foi criado antes da Lei nº 8.880/1994 tem legitimidade para pleitear o recebimento de eventuais diferenças decorrentes da conversão de Cruzeiros Reais para Unidade Real de Valor – URV
. E quem pese à reestruturação de cargos e salários dos servidores do Município de Sinop, pela Lei nº 568/1999, o cargo de professor licenciatura foi criado pela Lei nº 295/1993. (TJMT. RAC: 10098665520218110015, Relator: Des. Mario Roberto Kono de Oliveira, Data de Julgamento: 02/05/2023, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 12/05/2023). Negritei.

No caso concreto, o cargo de Auxiliar de Enfermagem foi criado pela Lei Municipal n. 002/93, de 25 de janeiro de 1993, portanto antes da conversão da URV em 1994. Tendo a

Apelada sido admitida em 03/09/2001, assumindo cargo já existente e potencialmente afetado pela defasagem da conversão monetária, faz jus ao recebimento de eventuais diferenças decorrentes da conversão.

Ante o exposto,
REJEITO
a preliminar de ilegitimidade ativa aventada pelo Município Recorrente.

É como voto.

Da Apreciação do Mérito Recursal

O Apelante sustenta que o laudo pericial seria nulo por não ter utilizado dados financeiros individualizados da servidora e por ter desconsiderado a forma de cálculo estabelecida na Lei n. 8.880/94.

A
expert
judicial esclareceu expressamente, no item “7.1 - Dos exames do Servidor”, que: “Foram utilizados os holerites do período de 1993/1994, retirado, da Lei n. 002/93, de 25 de janeiro de 1993, o qual foi juntado nos autos. Desse modo, somente os documentos oficiais indicados foram utilizados para demonstrar a ocorrência ou não de defasagem pela conversão da URV.”

Constata-se que, embora a servidora não estivesse em exercício nos meses de novembro/93 a março/94, o que se apura é a defasagem do cargo, não da pessoa, logo, a perícia utilizou os valores da tabela salarial do cargo ocupado pela Apelada, conforme Lei Municipal n. 002/93, e calculou a defasagem específica para o cargo de Auxiliar de Enfermagem.

Certo é que a individualização se refere ao cargo específico e à situação concreta do ente público, não necessariamente aos holerites pessoais do servidor que ingressou após a conversão.

Assim, o laudo pericial atendeu a esse requisito ao calcular especificamente a defasagem do cargo de Auxiliar de Enfermagem no Município de São Pedro da Cipa.

O Recorrente aduz, ainda, que o laudo não observou a metodologia estabelecida no art. 22 da Lei n. 8.880/94, que determina a conversão com base no valor da URV do último dia dos meses de novembro/93, dezembro/93, janeiro/94 e fevereiro/94, independentemente da data de pagamento. Entretanto, o argumento é contraditório com a própria realidade fática narrada nos autos.

O art. 22 da Lei n. 8.880/94 estabelece:

“Os valores das tabelas de vencimentos, soldos e salários [...] são convertidos em URV em 1º de março de 1994 [...] observado o seguinte:

I - dividindo-se o valor nominal, vigente nos meses de novembro e dezembro de 1993 e janeiro e fevereiro de 1994, pelo valor em cruzeiros reais do equivalente em URV do último dia desses meses, respectivamente [...] independentemente da data do pagamento;

II - extraindo-se a média aritmética dos valores resultantes do inciso anterior.”

A expressão “independentemente da data do pagamento” constante do inciso I refere-se ao fato de que, para o cálculo da conversão, utiliza-se o valor da URV do último dia do mês, ainda que o pagamento tenha ocorrido em data diferente daquele mês.

Todavia, quando o ente público efetivamente pagava os vencimentos em data posterior ao último dia do mês, utilizando valor da URV diverso (já corroído pela inflação do período), configura-se a defasagem, pois o servidor recebia quantia inferior àquela que deveria receber se aplicada corretamente a metodologia legal.

Vê-se que a própria perita judicial esclareceu esse ponto:

“Destarte, a Lei Federal n. 8.880/1994 versa sobre a conversão da URV, estabelece uma regra geral de cálculo que adota como base o último dia do mês, todavia o Município de São Pedro da Cipa não realizava o pagamento nesta data e sim no dia 10 do mês subsequente. Portanto, para que não haja prejuízo aos cálculos referente a remuneração dos servidores públicos do município referente a conversão da URV
, é necessário aferir nos cálculos o lapso temporal entre o fechamento da folha e o dia do efetivo pagamento.
” (Id. 322243396 - Pág. 7 – destaque do original).

Consigno, por oportuno, que esse entendimento está em perfeita sintonia com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, que reconhece a relevância da data do efetivo pagamento para fins de apuração da defasagem. Veja-se:

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. VIOLAÇÃO AO ART. 1.022 DO CPC/2015 NÃO CONFIGURADA. INOVAÇÃO RECURSAL. SERVIDOR PÚBLICO DOPODER EXECUTIVO. URV. APLICAÇÃO DA LEI 8 .880/1994. CABIMENTO.

1. Não se configura a alegada ofensa ao artigo 1 .022 do Código de Processo Civil de 2015, uma vez que o Tribunal de origem julgou integralmente a lide e solucionou, de maneira amplamente fundamentada, a controvérsia, em conformidade com o que lhe foi apresentado. A tese sequer foi objeto de Apelação, só vindo a ser suscitada em Agravo Regimental, não havendo, naquele momento, qualquer omissão a ser sanada pela Corte local por se tratar de inovação recursal.

2. Segundo orientação do STJ, todos os servidores públicos, sejam federais, estaduais ou municipais, incluindo aqueles vinculados ao Poder Executivo, fazem jus ao acréscimo da diferença decorrente da conversão, para URV, de seus vencimentos, pela Lei 8 .880/1994, a depender da data do efetivo pagamento.

3. Recurso Especial parcialmente conhecido e, nessa parte, não provido. (STJ - REsp: 1707028 MT 2017/0257045-7, Relator.: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 03/05/2018, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 23/11/2018). Negritei.

Portanto, a metodologia empregada pela perita judicial está em conformidade com a lei e com a jurisprudência dos tribunais superiores, não havendo que se falar em nulidade do laudo pericial.

O Recorrente assevera, ainda, que a Apelada teria ingressado no serviço público após a Lei Municipal n. 154/2001, que estabeleceu novo Plano de Cargos, Carreiras e Salários, de modo que eventual defasagem já teria sido corrigida.

No entanto, sabe-se que a jurisprudência é pacífica no sentido de que a reestruturação de carreira, por si só, não afasta o direito às diferenças decorrentes da conversão da URV, sendo necessário que o Município comprove efetivamente que houve recomposição integral da perda, o que não fez, visto que a perita respondeu ao quesito formulado pelo Juízo da seguinte forma:

“3) Houve recomposição conferida a título de URV e/ou reestruturação remuneratória da carreira no período? Se positivo, em que data?
Resposta: Não.”
(Id. 322243396 - Pág. 14 – negrito do original).

No caso concreto, tendo a perícia judicial constatado defasagem de 12,67% no cargo de Auxiliar de Enfermagem, demonstrando que não houve recomposição integral, certo é que cabia ao Apelante comprovar documentalmente que a reestruturação de 2001 absorveu integralmente a perda da URV, ônus do qual não se desincumbiu.

Além disso, não se trata de “incorporação dúplice” ou violação ao princípio do
non bis in idem,
pois a Apelada receberá apenas o valor correspondente à defasagem apurada em perícia, não havendo duplicidade de pagamento.

Diante dessas considerações, concluo que o Município Apelante não logrou êxito em demonstrar qualquer vício ou equívoco no laudo pericial, limitando-se a repristinar argumentos genéricos já rechaçados pelo Juízo de origem e contrários à jurisprudência consolidada dos tribunais superiores.

Forte nessas razões,
NEGO PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação, interposto pelo Município de São Pedro da Cipa, e mantenho incólume a sentença combatida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/11/2025